Tribunal: CARF
Processo: 19515.722298/2011-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS FREDERICO SCHWOCHOW DE MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-20

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.722298/2011-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.491 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
POLO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
REGIME NÃO CUMULATIVO. DEVOLUÇÕES DE VENDAS. GLOSA DE
CRÉDITOS. CABIMENTO.
No âmbito do regime não cumulativo, deve ser integralmente mantida a glosa
de créditos relativos às devoluções de vendas, quando lastreada em
documentação hábil e idônea juntada ao processo, que comprove a correta
apropriação de valores pela fiscalização.
REGIME NÃO CUMULATIVO. IMPORTAÇÃO. ATIVO IMOBILIZADO.
DIREITO DE APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
No âmbito do regime não cumulativo, a pessoa jurídica pode descontar créditos
sobre os valores das importações de máquinas, equipamentos e outros bens
incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos para locação a terceiros ou para
utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços,
desde que observadas as disposições normativas que regem a espécie.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
REGIME NÃO CUMULATIVO. DEVOLUÇÕES DE VENDAS. GLOSA DE
CRÉDITOS. CABIMENTO.
No âmbito do regime não cumulativo, deve ser integralmente mantida a glosa
de créditos relativos às devoluções de vendas, quando lastreada em
documentação hábil e idônea juntada ao processo, que comprove a correta
apropriação de valores pela fiscalização.
REGIME NÃO CUMULATIVO. IMPORTAÇÃO. ATIVO IMOBILIZADO.
DIREITO DE APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
No âmbito do regime não cumulativo, a pessoa jurídica pode descontar créditos
sobre os valores das importações de máquinas, equipamentos e outros bens
incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos para locação a terceiros ou para
utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços,
desde que observadas as disposições normativas que regem a espécie.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.722298/2011-00
Fl. 1245
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.491 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722298/2011-00

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer os créditos das contribuições PIS-
Importação e Cofins-Importação, conforme índices de depreciação, referentes aos bens
importados ao amparo da DI no 04/0371818-4 e incorporados ao ativo imobilizado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Luis Cabral, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Renata da Silveira Bilhim, Marina Righi Rodrigues Lara,
Cynthia Elena de Campos, Alexandre Freitas Costa, Pedro Sousa Bispo (Presidente), a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente o conselheiro Lazaro Antonio Souza Soares.
Relatório
Por bem retratar a situação dos autos, adota-se o relatório do acórdão recorrido,
que segue transcrito:
Trata o presente processo dos lançamentos de ofício lavrados em 05/01/2012 relativos à
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins não cumulativa – fls.
1072/1079) e ao Programa de Integração Social (PIS não cumulativo – fls. 1080/1086).
O lançamento das contribuições para os diversos períodos somou R$ 384.236,86
(Cofins) e R$ 83.419,84 (PIS), valores acompanhados de multa de ofício de 75% e juros
moratórios, totalizando R$ 867.743,24 e R$ 188.391,61, respectivamente. Os períodos
de apuração abrangidos nas autuações vão de 01/2007 a 03/2008.
A autuada é empresa atuante no ramo de desenvolvimento, fabricação e comercialização
de filmes bi-orientados de polipropileno, de embalagens e de materiais plásticos em
geral. Apura o PIS e Cofins pela sistemática não cumulativa. Industrializa e
comercializa produtos no mercado interno e externo. A auditoria partiu da análise das
solicitações de ressarcimento de créditos de Pis e Cofins não cumulativo com
compensações vinculadas, baseados em suas exportações, relativos aos períodos 1o
trimestre de 2007 (seis PER/Dcomp's transmitidas entre 14/02/2007 e 09/04/2007).
No Termo de Verificação Fiscal (fls. 1043/1059) está descrito o procedimento realizado
e as conclusões obtidas. O auditor-fiscal efetuou a verificação do cumprimento das
obrigações relativas ao PIS e a Cofins, intimando a empresa para apresentar
documentos, livros contábeis e explicações pertinentes, conforme Termo de Início de
Procedimento e Intimação Fiscal (fls. 264).
Dos documentos solicitados e apresentados pelo contribuinte foram examinados
arquivos digitais com notas fiscais, memoriais descritivos dos cálculos apresentados em
Dacon's, demonstrativos da receita operacional bruta, demonstrativos de receitas de
exportação mensal, etc.
Quanto à apuração da base de cálculo dos créditos, houve discordância com relação à
apropriação de diversas deduções utilizadas como créditos, especialmente rubricas
Fl. 1246
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.491 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722298/2011-00

relativas a insumos. Tendo sido intimado e reintimado a apresentar as descrições das
mercadorias/insumos adquiridos, a documentação apresentada não permitiu a
comprovação da totalidade dos valores informados. Com os elementos disponibilizados,
foi então elaborada nova planilha de apuração de insumos, relacionando os insumos
adquiridos e comprovados com o processo produtivo, com a consequente correção dos
valores e glosas dos valores não aceitos/não comprovados como passíveis de
creditamento consolidado no TVF, tendo sido glosadas especialmente as despesas de
segurança e vigilância, controle de pragas e desratização e chaveiro, visto não estarem
diretamente vinculadas ao processo produtivo.
Valores significativos foram desconsiderados relativos às aquisições de bens do ativo
imobilizado adquiridos no mercado externo, uma vez que a Declaração de Importação
04/0371818-4 foi registrada em 20/04/2004, antes, portanto, da vigência da Lei 10.865
de 2004 (conversão da MP 164/2004 que passou a produzir efeitos a partir de
01/05/2004), que instituiu o Pis/Pasep e Cofins Importação, e que também possibilitou o
direito ao creditamento pela sistemática da não cumulatividade dos tributos pagos a este
título.
Também houve glosas de algumas despesas com devoluções de vendas, dado que foram
encontradas divergências entre o documento original (nota fiscal) e memorial de
cálculo. Assim, na situação de os créditos reconhecidos pela Fiscalização terem sido
insuficientes também para realizar as deduções pretendidas, houve a necessidade de
constituição de ofício do crédito tributário (não declarado em DCTF), por meio dos
Autos de Infração ora em litígio.
O contribuinte foi cientificado em 06/01/2012 (AR fls. 1090). Tempestivamente, em
06/02/2012, foi apresentada impugnação aos lançamentos (fls. 1094/1101) onde a
empresa discorre sobre a verificação fiscal que resultou nas autuações ora contestadas,
na qual foram analisados os créditos pleiteados de Pis e Cofins vinculados a receitas de
exportação do 1o trimestre de 2007, constantes em seis Pedidos Eletrônicos de
Ressarcimento transmitidos entre 14/02/2007 e 09/04/2007. Delimita a parte litigiosa do
presente processo, concordando expressamente com as glosas efetivadas com relação
aos créditos de serviços utilizados como insumos.
Quanto à parte litigiosa, no tocante aos créditos relativos aos bens recebidos em
devolução, afirma que a fiscalização deixou de observar os valores efetivamente
destacados nas operações, conforme planilha demonstrativa.
Insurge-se principalmente contra as glosas dos créditos de Pis-Importação e Cofins-
Importação, explicando que procedeu à importação de diversas máquinas e
equipamentos para modernizar seu setor produtivo, através do registro antecipado de
uma única Declaração de Importação (data de 20/04/2004), abrangendo todos os
conhecimentos de embarque envolvidos. As importações foram realizadas em etapas,
sendo que o último desembarque ocorreu em 24/10/2004. Alega que em 14/12/2004 a
RFB lançou com juros e multa de mora no sistema Siscomex a exigência do
recolhimento das referidas contribuições sobre importações como condição para
liberação das máquinas, tendo a Empresa efetivado os pagamentos nos valores de R$
1.744.172,42 (Pis Importação, cód 5602) e R$ 8.033.763,88 (Cofins Importação, cód.
5629). Nestes termos, a empresa faria jus aos créditos, conforme § 1o do art. 15 da Lei
10.865/2004.
O processo foi remetido a esta DRJ/POA para julgamento em 03/04/2018.
A 2a Turma da DRJ em Porto Alegre, por unanimidade de votos, proferiu o
Acórdão no 10-62.632 (fls. 1183 a 1190), de 31/07/2018, julgando improcedente a manifestação
de inconformidade, nos termos da seguinte ementa:
Ementas:
Fl. 1247
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.491 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722298/2011-00

Glosas de Créditos - Devoluções de Vendas - mantém-se a glosa de créditos lastreada
em documentação fiscal juntada ao processo.
Créditos de Pis e Cofins Importação - não é possivel o creditamento pela sistemática de
não cumulatividade de tributo pago antes da própria vigência da lei que o instituiu.
(...)
Por envolver os mesmos elementos fáticos, aplica-se o decidido em relação à Cofins no
julgamento das questões envolvendo o litígio da contribuição para o PIS.
Inconformada, a recorrente interpôs Recurso Voluntário, no qual reproduz, na
essência, as razões apresentadas por ocasião da manifestação de inconformidade quanto ao
mérito do seu direito creditório.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
No mérito, o litígio restringe-se às glosas de algumas devoluções de vendas e
especialmente de créditos referentes à bens do ativo imobilizado, importados ao amparo da
Declaração de Importação no 04/0371818-4, uma vez que a recorrente concordou expressamente
com as glosas de despesas de serviços utilizados como insumos.
Com relação às devoluções de vendas glosadas, da leitura atenta ao Termo de
Verificação Fiscal (fls. 1043 a 1059) observa-se que somente as notas fiscais com valor de face
distinto daquele tomado como base de cálculo do crédito tiveram glosados os valores excedentes
aos valores reais, conforme planilha anexada (fl. 1052).
Tendo em vista que a recorrente não trouxe, no Recurso Voluntário aqui
apreciado, nenhum argumento novo que não tenha sido veiculado na Manifestação de
Inconformidade (fls. 1094 a 1175), não há como discordar do entendimento esboçado pelos
julgadores de primeira instância, à seguir transcrito:
Explica a Fiscalização, com relação às devoluções de vendas glosadas, que foram
selecionadas, por amostragem, notas fiscais para auditoria, sendo que a imensa maioria
dos documentos verificados estava de acordo com os memoriais de cálculo fornecidos
pela Empresa, com a exceção de algumas notas fiscais (empresas Sicad do Brasil Fitas
Adesivas Ltda., Embalagens Flexíveis Diadema Ltda., Adelbrás Ind. e Com de Adesivo,
Adere Produtos Auto Adesitvos Ltda, Itap Bemis Ltda., Perqflex Ind. e Com Ltda. e
TIV plásticos Ltda.), listadas no quadro a fls. 1052, que apresentavam valor de face
distinto daquele tomado como base do crédito, sendo que estas diferenças
encontradas foram glosadas.
A defesa da autuada alega que não foram observados os valores efetivamente
destacados nas operações em questão, conforme o quadro a fls. 1096/1097, restando
evidenciado seu direito creditório sobre as devoluções de vendas glosadas.
Fl. 1248
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.491 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722298/2011-00

Ocorre que a Fiscalização juntou ao processo os documentos relativos a estas glosas a
fls. 694 a 755, onde se verifica que os valores foram corretamente apropriados, não
assistindo razão à recorrente em suas alegações quanto a este item do litígio, como se
pode verificar confrontando os documentos juntados a fls. 694 (NF Adelbrás), fls. 698
(NF Adere), fls. 696 (NF TIV Plástivos), fls. 700/704 (NF Perqflex) e fls. 706/715 (NF
Itap Bemis) com o quadro demonstrativo de fls. 1052 (grifos nossos).
Portanto, não assiste razão à recorrente em suas alegações quanto às devoluções
de vendas glosadas pela Fiscalização.
No tocante às glosas de créditos do ativo imobilizado decorrentes da importação
de máquinas e equipamentos, cabem aqui algumas considerações.
Com o objetivo de modernizar seu parque fabril, a Empresa efetivou a compra no
exterior de várias máquinas e equipamentos, importados através do registro antecipado de uma
única Declaração de Importação (DI no 04/0371818-4), abarcando todos os conhecimentos de
embarque, nos termos do art. 78 da IN SRF no 206/2002, sendo que a operação ocorreu por
sucessivos desembarques, tendo o último ocorrido em 24/10/2004.
O registro de uma única Declaração de Importação para todos os conhecimentos
de carga e a respectiva entrega antecipada de cada parcela foram autorizados pela DRF Rio
Grande, no âmbito do processo administrativo no 11050.000531/2004-65, cujo Despacho
Decisório (fls. 1164 a 1168) assim determinou:
Da leitura dos dispositivos normativos infere-se que:
1 - O procedimento pode ser aplicado quando se tratar de uma única operação comercial
a um só importador que, por razões técnicas de volume, peso ou operacionais necessita
ter seu embarque parcelado;
2 - As mercadorias objeto da transação devem formar, no conjunto, um corpo único, no
caso um sistema. Assim, os bens devem possuir interligação após montagem, não
podendo participar da transação objetos que tenham outra destinação;
3 - A empresa necessita demonstrar a regularidade fiscal;
4 - A operação somente poderá ser autorizada quando ficarem garantidos os
procedimentos de controle aduaneiro;
5 - Havendo registro antecipado de DI, o desembaraço somente ocorrerá com a chegada
do último carregamento, com as devidas retificações e o pagamento de eventuais
diferenças de tributos, se houver, em função de se considerar como data da
ocorrência do fato gerador a data da chegada da última parcela;
6 - Poderá haver entrega antecipada da mercadoria à medida em que as parcelas estejam
disponíveis. Porém, neste caso, será efetuada verificação física de cada uma das
parcelas, acompanhada de engenheiro mecânico credenciado que será responsável pela
confecção de um laudo de cada parcela e mais outro, conclusivo, realizado em função
de observação do equipamento montado no estabelecimento do interessado;
7 - No caso de entrega antecipada, o interessado assinará Termo de Fiel Depositário,
sobrestando-se o uso do bem ao desembaraço da DI, que ocorrerá somente após o laudo
conclusivo do engenheiro designado.
Destarte, entende-se que o fato gerador ocorre, em caso de registro antecipado de DI, na
data da chegada da mercadoria, devidamente atestada pelo porto ou órgão supervisor da
marinha mercante. Nesta linha de raciocínio, considerando-se a excepcionalidade da
operação, porém concreta, é de se entender que a operação se consolida ou se
conclui com a chegada do último lote ou parcela da mercadoria. Assim, no caso de
registro antecipado de Dl, quando cobre mais de um conhecimento de embarque, a
data da chegada do último embarque consolida a operação, devendo ser esta data
como a data da ocorrência do fato gerador.
Fl. 1249
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.491 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722298/2011-00

Diante de todo o exposto, e entendendo que a peticionária, na importação do bem acima
descrito, por se constituir num Sistema Integrado, se amolda ao preceito normativo,
principalmente por força dos §§ 1o e 2° do art. 78 da IN/SRF n° 206, opino pelo envio
do presente processo ao Gabinete do Sr. Delegado com proposta de deferimento do
pleito da requerente, estabelecendo-se os seguintes procedimentos para adequado
controle da importação em questão:
a) determinar a emissão de uma única declaração de importação (DI), antecipada,
abrangendo o todo para, ao final, proceder-se o desembaraço;
(...)
j) que seja observado como data da ocorrência do fato gerador do Imposto de
Importação, a data da chegada do último embarque (grifos nossos).
Observa-se claramente que o entendimento predominante à época era o de que,
nos casos de DI antecipada, assim como na excepcionalidade de registro de uma única DI para
vários conhecimentos de carga, a data da chegada do último embarque consolidaria a operação,
devendo ser esta considerada como a data da ocorrência do fato gerador.
Foi exatamente a partir deste entendimento que a Fiscalização, no curso do
despacho aduaneiro de importação, exigiu o recolhimento das contribuições PIS-Importação e
Cofins-Importação, em relação às mercadorias que chegaram a partir de 01/05/2004 (fls. 1172),
conforme exigência registrada no Siscomex:
CONFORME PRECEITUA O ART. 51 DA IN/SRF 206/2002, NO CASO DE
REGISTRO ANTECIPADO DE DI, O DESEMBARAÇO ADUANEIRO SERÁ
REALIZADO APLICANDO-SE A LEGISLAÇÃO VIGENTE NA DATA DA
EFETIVA ENTRADA DA MERCADORIA NO TERRITÓRIO NACIONAL, OU
SEJA, 24/10/2004. ASSIM, DEVEM SER RECOLHIDAS AS CONTRIBUIÇÕES
PIS E COFINS PARA AS MERCADORIAS QUE CHEGARAM A PARTIR DE
01/05/2004, ACRESCIDAS DA MULTA PREVISTA NO ART 44 DA LEI 9430/96
E JUROS DE MORA, POIS NÃO FORAM RECOLHIDAS TEMPESTIVAMENTE
(grifos nossos).
Corroborando o entendimento vigente à época da importação, a DRF Rio Grande
assim se manifestou, no processo 13053.000060/2005-71 (fls. 207 e 208), que tratava de pedido
de restituição de valores pagos na DI no 04/0371818-4 relativos ao PIS-Importação e a Cofins-
Importação, bem como dos valores recolhidos a título de multa de ofício:
Tratando-se de despacho antecipado, a data da chegada do último lote em 24/10/2004
configurou a ocorrência do fato gerador do Imposto de Importação. Então, aplicando-se
a legislação vigente nessa data, os dados da Declaração foram retificados no Sistema,
tendo o importador efetuado o pagamento da diferença devida de Imposto de
Importação, como também das Contribuições para o PIS/PASEP-Importação e
para a COFINS-Importação, culminando no desembaraço da DI em 07/03/2005.
Ainda, foram recolhidas as multas exigidas durante o curso do despacho, conforme telas
SISCOMEX às fls. 118/154 deste processo.
Agora, após ter desistido da Ação Mandamental n° 2004.71.01.004625-0 (Certidão da
Justiça Federal às fls. 112), a interessada solicita, por meio do presente processo, a
restituição dos valores pagos na Declaração, relativos ao PIS/PASEP-Importação e
a COFINS-Importação (telas Consulta Pagamento/ SINAL às fls. 174/175). Alega a
cobrança indevida dessas Contribuições, instituídas pela Lei n° 10.865, de
30/04/2004, tendo em vista que essa Lei passou a produzir efeitos a partir de
01/05/2004, enquanto a DI foi registrada em 20/04/2004.
Fl. 1250
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.491 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722298/2011-00

De acordo com o artigo 72 do Regulamento Aduaneiro (RA), aprovado pelo Decreto n°
4.543/2002, cuja matriz legal é o artigo 1o do Decreto-lei n° 37/1966, o fato gerador do
Imposto de Importação é a entrada de mercadoria estrangeira no território aduaneiro.
Ainda, para efeito de cálculo do imposto, considera-se ocorrido o fato gerador na data
do registro da DI de mercadoria submetida a despacho para consumo (artigo 73, inciso
I, do RA; artigo 23 e parágrafo único do Decreto-lei n" 37/66).
Seguindo a mesma linha do Decreto n° 4.543/2002, a Lei n° 10.865/2004, que instituiu
a Contribuição para o Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do
Servidor Público incidente na Importação de Produtos Estrangeiros ou Serviços
(PIS/PASEP-Importação) e a Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade
Social devida pelo Importador de Bens Estrangeiros ou Serviços do Exterior (COFINS-
Importação), determina em seu artigo 3o, inciso I, que o fato gerador é a entrada de
bens estrangeiros no território nacional. O inciso I do artigo 4o da mesma Lei
estabelece que, para efeito de cálculo das Contribuições, considera-se ocorrido o
fato gerador na data do registro da DI de bens submetidos a despacho para consumo.
Segundo o artigo 14, inciso III, da IN SRF n° 206/2002, os dois momentos do fato
gerador são ordenados cronologicamente. Primeiro o elemento espacial (entrada
da mercadoria no território aduaneiro) e, a seguir, o temporal (registro da DI). No
despacho antecipado ocorre uma inversão, uma vez que o momento temporal
precede o elemento espacial. Em outras palavras, a entrada da mercadoria no território
aduaneiro sob despacho antecipado é fictícia. Então, em razão de variação cambial ou
mudança de legislação havida entre a data do início do despacho (artigo 14 da IN SRF
n° 206/2002) e a data da chegada do veículo transportador, o fisco exige do importador
complementação de tributo. E, no caso particular da DI em questão, também foram
exigidos os recolhimentos das Contribuições para o PIS/PASEP-Importação e para
a COFINS-Importação, incidentes sobre os bens estrangeiros ingressados no País
após o início da vigência da Lei n° 10.865/2004. Essa exigência não é fruto de
interpretação pessoal, pois a própria IN SRF no 206/2002, em seu artigo 51, assim
determina:
"Art. 51. No caso de registro antecipado da DI, o desembaraço aduaneiro somente será
realizado após a complementação ou retificação dos dados da declaração, no Siscomex,
e o pagamento de eventual diferença de crédito tributário relativo à declaração,
aplicando a legislação vigente na data da efetiva entrada da mercadoria no
território nacional, em cumprimento ao disposto no art. 1o do Decreto-lei no 37, de 18
de novembro de 1966, alterado pelo art. 1o do Decreto-lei no 2.472, de 1o de setembro de
1988.
Parágrafo único. Para os fins do disposto neste artigo, a efetiva entrada da mercadoria
no território nacional ocorre na data da formalização da entrada do veículo transportador
no porto, aeroporto ou unidade da SRF com jurisdição sobre o ponto de fronteira
alfandegado".
Diante do exposto e considerando devidas as quantias recolhidas na DI no
04/0371818-4, a título de PIS/PASEP-Importação e COFINS-Importação,
OPINO pelo encaminhamento deste processo para apreciação do Sr. Delegado, com
proposta de indeferimento do pedido de restituição das Contribuições recolhidas
na DI no 04/0371818-4 (grifos nossos).
Diante de todo o exposto, resta evidente que tanto no curso do despacho
aduaneiro, quando da exigência de recolhimento das contribuições, quanto no indeferimento do
pedido de restituição das mesmas, havia o entendimento firmado pela Fiscalização de que, no
caso de registro antecipado de DI, quando esta cobrisse mais de um conhecimento de carga, a
data da chegada do último embarque consolidaria a operação, devendo ser esta data considerada
como a data da ocorrência do fato gerador.
Fl. 1251
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.491 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722298/2011-00

Cabe destacar que à época da referida importação haviam de fato diferentes
interpretações quanto à data a ser considerada para ocorrência do fato gerador nos casos
excepcionais como o aqui analisado, discussão que foi pacificada com a alteração do art. 69 da
IN SRF 680/2006 (que revogou a IN SRF no 206/2002), com redação dada pela IN RFB no
957/2009, especialmente com a inclusão do § 3o (in verbis).
Art. 68. Poderá ser autorizado o registro de uma única declaração para mais de um
conhecimento de carga nas importações destinadas a um único importador quando:
I - as mercadorias corresponderem a uma só operação comercial e:
a) em razão do seu volume ou peso, o transporte for realizado por vários veículos ou
partidas; ou
b) formarem, em associação, um corpo único ou unidade funcional, completo, com
classificação fiscal própria, equivalente à da mercadoria indicada na declaração e nos
documentos comerciais que a instruem; e
II - por razões comerciais ou técnicas, as mercadorias correspondentes aos diversos
conhecimentos de carga formarem, em associação, sistema integrado, reconhecido como
tal em Resolução da Câmara de Comércio Exterior (Camex), completo, cujos
componentes tenham sido contemplados com ex-tarifário.
Parágrafo único. A totalidade da mercadoria ou sistema integrado de que trata este
artigo deverá chegar ao País dentro do prazo de vigência do benefício fiscal ou ex-
tarifário pleiteado, se for o caso.
Art. 69. Enquanto não estiver disponível função própria no Siscomex, a autorização
para utilizar o procedimento de que trata o art. 68 deverá ser requerida ao chefe do setor
responsável da unidade da RFB onde será realizado o despacho aduaneiro da
mercadoria, previamente ao registro da declaração.
§ 1o Na hipótese deste artigo, ao formular a declaração o importador deverá indicar, nos
campos próprios, os números dos conhecimentos de carga utilizados no despacho
aduaneiro e os valores totais do frete e do seguro a eles correspondentes.
§ 2o Na hipótese de embarque fracionado, quando os dados a que se refere o § 1o não
estiverem disponíveis no momento do registro da DI, o importador deverá efetuar
retificação de todos os campos da declaração que se fizerem necessários, em razão
da chegada de cada fração importada.
§ 3o Na hipótese do §2o, aplica-se a legislação vigente na data do registro da DI e
fica preservada a espontaneidade do contribuinte, com base no Artigo 13 do Acordo
sobre a Implementação do artigo VII do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio 1994
(AVAGATT), observado o disposto no art. 22 da Instrução Normativa SRF no 327, de 9
de maio de 2003 (grifos nossos).
Embora a Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, que instituiu a incidência de PIS e
Cofins sobre importações, tenha delimitado no art. 3o o fato gerador e no art. 4o o momento em
que deve ser considerada sua ocorrência para efeito de cálculo das contribuições, diferentes
entendimentos por parte da Fiscalização persistiram até a alteração normativa citada acima,
especialmente porque a lei trata do caso geral, ou seja, quando o registro da declaração ocorre
após a chegada da carga.
Situação inversa é verificada no caso da DI no 04/0371818-4, uma vez que os
diversos desembarques de parciais da carga ocorreram após o registro antecipado da declaração
de importação. Como bem explicado na decisão da DRF Rio Grande, citada anteriormente, no
despacho antecipado ocorre uma inversão dos momentos previstos na norma, uma vez que o
elemento temporal (registro da declaração) precede o elemento espacial (chegada da carga).
Fl. 1252
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.491 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722298/2011-00

Na decisão de primeira instância, a autoridade julgadora indeferiu o pedido de
cancelamento das glosas de créditos do ativo imobilizado decorrentes da importação de
máquinas e equipamentos, com o argumento de que o registro da DI no 04/0371818-4 ocorreu em
data anterior à produção de efeitos da lei, não podendo haver incidência das contribuições sobre
a importação e, consequentemente, direito ao crédito. Assevera na ementa de sua decisão que
“não é possível o creditamento pela sistemática de não cumulatividade de tributo pago antes da
própria vigência da lei que o instituiu”.
Reproduzo abaixo a base legal envolvida na controvérsia, constante na MP no 164,
de 29 de janeiro de 2004, convertida na Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004:
Art. 15. As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS, nos termos dos arts. 2o e 3o das Leis no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e
10.833, de 29 de dezembro de 2003, poderão descontar crédito, para fins de
determinação dessas contribuições, em relação às importações sujeitas ao
pagamento das contribuições de que trata o art. 1o desta Medida Provisória, nas
seguintes hipóteses:
I - bens adquiridos para revenda;
II - bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustível e
lubrificantes;
III - energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica;
IV - aluguéis e contraprestações de arrendamento mercantil de prédios, máquinas e
equipamentos utilizados na atividade da empresa;
V - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos para utilização na produção de bens destinados à venda, ou na
prestação de serviços.
§ 1o O direito ao crédito de que trata este artigo aplica-se em relação às
contribuições efetivamente pagas na importação de bens e serviços a partir da
produção dos efeitos desta Medida Provisória (grifos nossos).
(...)
Art. 27. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação, produzindo
efeitos a partir do dia 1o de maio de 2004, ressalvado o disposto nos arts. 24 e 26
(grifos nossos).
Discorre ainda que “independentemente da veracidade da alegação de tal
exigência por parte da Autoridade Aduaneira, se houve indução ao erro ou não, se os
recolhimentos (efetivados com multa e juros moratórios) configuram pagamento indevido ou
não, o fato é que esta situação já foi discutida em outras lides”. Nesse sentido, cita o processo
administrativo no 13053.000060/2005-71 e o Mandado de Segurança consubstanciado na ação
judicial no 2004.71.01.004625-0, extinta sem julgamento de mérito.
Com a devida vênia, discordo do entendimento.
Embora o registro da DI tenha ocorrido em 20/04/2004, os pagamentos ocorreram
em 28/12/2004, por exigência da Fiscalização, nos valores de R$ 8.033.763,88 a título de Cofins-
Importação (cód. 5629) e R$ 1.744.172,42 a título de PIS-Importação (cód. 5602), conforme
consultas ao sistema SiefWeb apresentadas no Acórdão recorrido (fls. 1186 e 1187).
Fl. 1253
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-010.491 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722298/2011-00

Portanto, tendo a Lei no 10.865/2004 produzido efeitos a partir de 01/05/2004, não
há que se falar em pagamentos anteriores à vigência da lei, estando o direito ao crédito aqui
discutido em perfeita consonância com o § 1o do art. 15 do mesmo diploma legal.
Corrobora tal entendimento a constatação de que não houveram pagamentos das
contribuições no registro da DI, conforme Termo de Verificação Fiscal (fls. 1053), exatamente
porque a lei não estava em vigor naquele momento. Posteriormente, seguindo o entendimento da
Fiscalização à época, foram feitos os recolhimentos via DARF (fls. 1174 e 1175).
Sendo assim, diante da constatação inequívoca do recolhimento das contribuições,
objeto de exigência da Fiscalização no curso do despacho aduaneiro de importação, e diante do
indeferimento do pedido de restituição, mantido em todas as instâncias administrativas de
julgamento, entendo que é imperioso reconhecer o direito da recorrente no que diz respeito aos
créditos decorrentes da importação de máquinas e equipamentos incorporados ao ativo
imobilizado, não podendo a Fiscalização mudar seu entendimento conforme melhor
conveniência aos cofres públicos, em respeito ao princípio da segurança jurídica.
Por fim, quanto ao entendimento de que a situação aqui analisada já foi discutida
em outras lides, a saber no processo administrativo no 13053.000060/2005-71 e no Mandado de
Segurança no 2004.71.01.004625-0, deve ser afastada a possibilidade de concomitância, uma vez
que no atual processo é discutida a possibilidade de utilização dos créditos decorrentes do
pagamento das contribuições, ao passo que nos processos citados, tanto na esfera administrativa
quanto na judicial, a discussão se concentrou no pedido de restituição de valores indevidamente
pagos, o que já restou superado.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
reconhecer os créditos das contribuições PIS-Importação e Cofins-Importação, conforme índices
de depreciação, referentes aos bens importados ao amparo da DI no 04/0371818-4 e incorporados
ao ativo imobilizado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda

Fl. 1254
DF CARF MF
Original